Tribunal: STJ
Processo: 0001430-92.2025.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062088 - PR (2025/0377138-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WILLIAM SOUZA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADA
: CÁROL SILVA DE CASTRO ALVES - PR032513
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSÃO
DO RECURSO ESPECIAL PELO ÓBICE DA SÚMULA 284/STF
(AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPP
ART. 621
EM RECURSO ORIUNDO DE REVISÃO CRIMINAL). INCIDÊNCIA
DA
PLEITO DE CONCESSÃO DE
SÚMULA N. 182/STJ.
HABEAS
DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
CORPUS
NÃO PROVIDO.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem apontou
1.
deficiência de fundamentação, por ausência de indicação de violação ao
do Código de Processo Penal em recurso interposto contra
art. 621
acórdão proferido em revisão criminal, atraindo a

Súmula 284/STF.
O agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, o
2.
óbice aplicado na origem, limitando-se a alegações genéricas e relativas
ao mérito da controvérsia, o que atrai a incidência da

Súmula n. 182/STJ.
O pedido de concessão de
de ofício não se presta a
3.
habeas corpus
suprir vícios de admissibilidade do recurso próprio, sendo cabível apenas
por iniciativa do órgão julgador diante de ilegalidade flagrante, não
evidenciada no caso.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52570418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: d23f580f-101a-465a-8d7b-a030f3a70606

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52570418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: d23f580f-101a-465a-8d7b-a030f3a70606

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062088 - PR (2025/0377138-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WILLIAM SOUZA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADA
: CÁROL SILVA DE CASTRO ALVES - PR032513
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSÃO
DO RECURSO ESPECIAL PELO ÓBICE DA SÚMULA 284/STF
(AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPP
ART. 621
EM RECURSO ORIUNDO DE REVISÃO CRIMINAL). INCIDÊNCIA
DA
PLEITO DE CONCESSÃO DE
SÚMULA N. 182/STJ.
HABEAS
DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
CORPUS
NÃO PROVIDO.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem apontou
1.
deficiência de fundamentação, por ausência de indicação de violação ao
do Código de Processo Penal em recurso interposto contra
art. 621
acórdão proferido em revisão criminal, atraindo a

Súmula 284/STF.
O agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, o
2.
óbice aplicado na origem, limitando-se a alegações genéricas e relativas
ao mérito da controvérsia, o que atrai a incidência da

Súmula n. 182/STJ.
O pedido de concessão de
de ofício não se presta a
3.
habeas corpus
suprir vícios de admissibilidade do recurso próprio, sendo cabível apenas
por iniciativa do órgão julgador diante de ilegalidade flagrante, não
evidenciada no caso.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAM SOUZA
GONÇALVES contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial manejado
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Revisão Criminal n. 0001430-
92.2025.8.16.0000).
Documento eletrônico VDA52570661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:08
Código de Controle do Documento: 0f0f389b-ad10-43d9-b498-41811c452630

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no
, c.c. § 4o, da
à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão,
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, com substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos (e-STJ fl. 32).
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal alegando nulidade das provas
obtidas em razão de ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e veicular, com
violação aos arts. 240, 244 e 157 do Código de Processo Penal e ao
o, LVI, da
art. 5
Constituição Federal, pleiteando a absolvição com fundamento no
II, do CPP (e-
art. 386,
STJ fl. 32).
O Tribunal de origem conheceu e julgou improcedente a revisão criminal, em
acórdão assim ementado (e-STJ fls. 31/32):

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MINORADO. ARTIGO 33,
CAPUT C.C §4o, DA LEI FEDERAL N. 11.343 /2006. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DAS PROVA OBTIDAS SOB A TESE DE AUSÊNCIA DE
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A BUSCA VEICULAR. REVISIONAL
MOTIVADA EM AVENTADA CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DE
LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ARTIGO 621, INCISO I, DO CPP.
TESE AFASTADA. FUNDADAS RAZÕES PARA A MEDIDA QUE SE EXTRAI
DA PROVA ORAL COLHIDA. RELATOS DOS POLICIAIS CIVIS QUE
POSSUI
RELEVANTE
VALOR
PROBANTE.
ILEGALIDADE
NÃO
VERIFICADA. PROVAS LÍCITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal, para a
realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita, no
sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papeis
que constituam corpo de delito ou esteja na prática de atos flagrantes que
constituam conduta tipificada em lei.
2. Verificando-se, da situação concreta, que a abordagem policial foi motivada
por circunstâncias objetivas e legítimas, incluindo o estacionamento do veículo
em local escuro e pouco movimentado, a presença de vidros escurecidos que
dificultavam a visualização dos ocupantes, um sinal luminoso interno sugerindo
possível uso de equipamentos de comunicação clandestina e a necessidade de
prevenção de crimes patrimoniais na região, não há que se falar, diante do
contexto fático apresentado pelas testemunhas, em ausência de justa causa para
a busca pessoal e veicular, afastando-se, assim, a tese de ilicitude das provas
colhidas.
3. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Documento eletrônico VDA52570661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:08
Código de Controle do Documento: 0f0f389b-ad10-43d9-b498-41811c452630

Na sequência, foi interposto recurso especial, o qual foi inadmitido ao
fundamento de deficiência de fundamentação (
, por ausência de indicação
Súmula 284/STF)
de violação ao
do Código de Processo Penal, conquanto o debate tivesse origem
art. 621
em revisão criminal (e-STJ fls. 66/67).
Interposto agravo em recurso especial, a decisão ora agravada não conheceu do
recurso, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, com fundamento no
III, do CPC e no
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do RISTJ, e, por analogia, na
(e-STJ fls. 104/105).
Súmula 182/STJ
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta: (i) que impugnou
especificamente o fundamento de inadmissibilidade, afastando a incidência da
por ter indicado a controvérsia e os dispositivos federais pertinentes
Súmula 284/STF,
(arts. 240 e 244 do CPP), bem como por ter demonstrado a compreensibilidade do tema,
ainda que não conste menção expressa ao
do CPP; (ii) que não incidem, no caso, as
art. 621
Súmulas 284/STF e 182/STJ, porquanto a dialeticidade foi observada; e (iii) que o acórdão
recorrido contrariou a jurisprudência desta Corte quanto aos critérios de fundada suspeita
para busca pessoal e veicular, impondo a admissão e o julgamento do recurso especial (e-
STJ fls. 111/115).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento colegiado para
que seja dado provimento ao agravo, a fim de que o recurso especial seja conhecido,
processado e julgado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, porque a parte
não impugnou, de modo específico, o fundamento de inadmissibilidade do recurso especial
aplicado na origem, qual seja, a deficiência de fundamentação em razão da ausência de
indicação de violação ao
do Código de Processo Penal, atraindo a
art. 621
Súmula 284/STF.
Conforme registrado, “não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’”, nos
termos do
III, do CPC, e do
parágrafo único, I, do RISTJ, sendo
art. 932,
art. 253,
incindível a decisão de inadmissão do especial, o que exige a impugnação integral dos seus
fundamentos (e-STJ fls. 104/105).
Documento eletrônico VDA52570661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:08
Código de Controle do Documento: 0f0f389b-ad10-43d9-b498-41811c452630

A propósito, a Corte Especial assentou que “a decisão que não admite o recurso
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único [...] não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão” (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
(e-STJ fls. 104/105).
30/11/2018)
Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta ter impugnado
especificamente o óbice da
porque, embora não tenha indicado o
Súmula 284/STF,
art. 621
do CPP, teria apresentado os arts. 240 e 244 do CPP e explicado a controvérsia, além de
invocar julgados e pleitear a superação do óbice; e, no mérito, reafirma sua tese sobre a
ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e veicular (e-STJ fls. 111/115).
Todavia, essa linha argumentativa não satisfaz o princípio da dialeticidade
exigido para o agravo contra a decisão que inadmitiu o especial na origem. Era
imprescindível demonstrar, de forma efetiva e pormenorizada, que o agravo em recurso
especial efetivamente atacou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
inclusive a deficiência específica apontada — inexistência de indicação do
do CPP
art. 621
em recurso especial interposto de acórdão proferido em revisão criminal (e-STJ fls. 66/67).
Ao invés disso, o agravante limita-se a afirmar genericamente que a controvérsia
seria compreensível sem a menção ao
a invocar julgados em que foi concedido
art. 621,
de ofício e a insistir no mérito da causa, sem evidenciar, com precisão, que
habeas corpus
o agravo em recurso especial efetivamente impugnou aquele entrave.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que
assim dispõe:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
Documento eletrônico VDA52570661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:08
Código de Controle do Documento: 0f0f389b-ad10-43d9-b498-41811c452630

fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para uso
pessoal, conforme
da
art. 28
Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do conjunto
fático- probatório em instância especial para desclassificação do delito de
tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula n.
7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.645.466/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
.
20/3/2025,
26/3/2025)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos óbices
das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa genérica
da incidência dos óbices de admissibilidade das
pelo
Súmula 83/STJ,
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da
a parte agravante traz apenas
Súmula 7/STJ,
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica
de ser prescindível reexame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA52570661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:08
Código de Controle do Documento: 0f0f389b-ad10-43d9-b498-41811c452630

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)

Na espécie, o agravo regimental não demonstra que houve, no agravo em
recurso especial, impugnação específica do suporte decisório aplicado na decisão de
admissibilidade — deficiência por não indicação do
do CPP em recurso especial
art. 621
oriundo de revisão criminal (e-STJ fls. 66/67) —, limitando-se a sustentar genericamente a
não incidência das Súmulas 284/STF e 182/STJ e a desenvolver o mérito da tese defensiva
(e-STJ fls. 111/115).
Quanto ao pleito de concessão de
de ofício, cumpre registrar que
habeas corpus
“[a] concessão [...] não pode ser utilizada como forma de burlar os requisitos do recurso
próprio, devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade
flagrante” (EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.608.923/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
26/11/2024,
3/12/2024)
Ou seja, “[é] descabido postular a concessão de
de ofício, como
habeas corpus
forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento
daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional [...] não servindo para suprir
eventuais falhas na interposição do recurso” (AgRg no HC n. 947.539/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2024,
6/11/2024)
No caso, não se evidencia ilegalidade flagrante apta a ensejar providência de
ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52570661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:08
Código de Controle do Documento: 0f0f389b-ad10-43d9-b498-41811c452630

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0377138-3
AREsp 3.062.088 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014309220258160000 00135477420198160017 00647415720258160000
01043244920258160000 1043244920258160000
104324492025816000000135477420198160017 135477420198160017
14309220258160000 647415720258160000
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAM SOUZA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADA
: CÁROL SILVA DE CASTRO ALVES - PR032513
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAM SOUZA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADA
: CÁROL SILVA DE CASTRO ALVES - PR032513
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C542605449320416074605@
2025/0377138-3 - AREsp 3062088 Petição : 2025/0103888-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:52:39
Código de Controle do Documento: 8D6BA354-7370-451B-900D-3A676D8C4715